Tribunal: TJMT
Processo: 0001436-12.2018.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001436-12.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – VARIAÇÕES ANORMAIS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DANIFICAÇÃO DA CAIXA DE COMANDO ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – OPORTUNIZAÇÃO DE REQUER PROVAS – PARTE QUE MANIFESTA O DESINTERESSE NA PROVA – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIIMENTO DA INDENIZAÇÃO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

ELABORADO POR ENGENHEIRO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil.

“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. (...)” (REsp 1539689/DF. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. J. 05/06/2018).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento, ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face da apelante, que julgou procedente a ação para condená-la ao pagamento de R$ 5.201,29, corrigido monetariamente desde a data do efetivo pagamento da indenização ao segurado e juros de 1%, desde o evento

e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Preliminarmente, defende a necessidade de realização de prova pericial, pois, a apelada não acionou a apelante administrativamente quanto aos sinistros narrados, ou seja, não teve acesso aos equipamentos queimados. Aduz que os documentos apresentados na inicial são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza.

No mérito assevera que não há demonstração de nexo causalidade e ônus probatório. Argumenta que mesmo considerado o CDC, deve haver demonstração mínima do direito, com documentos hábeis, de que houve oscilação de energia e os danos dos aparelhos, ônus que segundo alega, não se desincumbiu.

A respeito do laudo técnico juntado aos autos, pontua que não pode ser elevado a titulo de prova, pois, não ultrapassa a barreira da mera declaração, pois, transcreve a narrativa do próprio segurado, sem qualquer especificação do registro do responsável pela emissão do laudo, que deveria ser: engenheiro eletricista, de computação, mecânico-eletricista, de produção, modalidade eletricista, de operação, modalidade eletricista ou tecnólogo na área de engenharia elétrica e/ou técnico industrial, modalidade eletrotécnica.

Sob outro aspecto, defende que não há prova do pagamento da indenização ao seguro, pois, o que foi trazido se trata de uma tela sistêmica, ou seja, documento unilateral e nada mais foi juntado aos autos, para fins de comprovação do desembolso.

No tópico adiante: da ausência de notificação da concessionária sobre a perícia dos bens danificados, argumenta que não houve oportunidade do contraditório, o que também inviabiliza a concessionária de produzir prova sobre a inexistência de nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e seus serviços.

Ao final requer a total improcedência da ação, com a inversão do ônus sucumbencial, inclusive quanto ao preparo recursal; alternativamente que a incidência de juros e atualização, sejam fixados, a partir da data da citação.

Nas contrarrazões (id. 61287961), a empresa apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa, por ausência de perícia judicial. Isso porque, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, na petição de id. 61287036, a apelante declarou o seguinte:

“(...)No tocante a especificação dos meios de provas, a requerida entende suficiente, Ordens de serviço do segurado, relatório de interrupção e demais documentos juntados a contestação já protocolizada. ”.

Apenas requereu, ao final da petição, a designação de audiência de instrução e julgamento e não a realização de perícia.

Desta feita, não houve pretensão de prova pericial; portanto, operou-se, quanto à pretensão de realização da referida prova, a preclusão lógica, motivo pelo qual deve ser rejeitada a arguição de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em face da apelante, que julgou procedente a ação para condená-la ao pagamento de R$ 5.201,29, corrigido monetariamente desde a data do efetivo pagamento da indenização ao segurado e juros de 1%, desde o evento

e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Segundo consta da inicial a parte autora relatou a pactuação de contrato de seguro com o CONDOMINIO ESTANCIA DO JAMACA, apólice n° 6190 160 0000521752, obrigando—se, mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos do imóvel/estabelecimento bem como os bens que os guarnecem, de acordo com os riscos assumidos e devidamente contratados. Uma das coberturas contratadas pelo segurado garante, nos termos e limites da apólice, indenização securitária quando da ocorrência de danos elétricos a seu patrimônio causados por variações anormais de tensão, curto-circuito ou outros fenômenos de natureza elétrica.

Sustenta na exordial que na data de 20/05/2017, descargas elétricas geraram interrupções e sobretensões de eletricidade na rede de distribuição da requerida, fazendo com que a unidade consumidora do segurado sofresse fortes oscilações de tensão, as quais resultaram na danificação da caixa de comando elétricos — aterramentos, conforme apurado pela empresa WN Construções e Serviços Ltda. No Laudo emitido pela empresa especializada, restou constatando que os danos elétricos nos equipamentos do segurado tiveram como causa a falha/má prestação de serviço por parte da requerida, dada pela oscilação/interrupção da energia elétrica na rede de distribuição. A conclusão do relatório de regulação de sinistro elaborado pela empresa Mag Engenharia de avaliações Ltda, indicou a oscilação de energia elétrica da rede de distribuiçao da Requerida como causa das avarias verificadas nos equipamentos. Apontou a responsabilidade objetiva da ré pela “incidência de descargas elétricas atmosféricas acima da tensão nominativa compulsiva de tensão (raios)”. Informou o prejuízo de R$ 5.201 ,29 (cinco mil duzentos e um reais e vinte e nove centavos) pretendendo a condenação ao pagamento deste valor devidamente atualizado e com juros, o que acolhido integralmente na sentença.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme já exposto na sentença, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

A apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, visto que adquirente de todos os direitos do segurado no que diz respeito àquele que provocou o dano. E, tratando-se de serviço essencial, os arts. 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Além disso, a Súmula 188 do STF enuncia que “o Segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”.

É cediço que a subrogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, e desaparece o vínculo jurídico do antecessor, conforme o artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano.”

Do estudo dos autos, verifica-se que a apelante não apresentou nenhum argumento ou prova técnica capaz de refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados ao processo.

Destarte, em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à arguição de que seria necessária abertura de procedimento administrativo junto à concessionária, além de não haver exigência legal nesse sentido, não configura excludente de responsabilidade, especialmente por não ser razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria. Portanto, não pode ser afastada a procedência da demanda meramente pela alegação de descumprimento das condutas técnicas.

A propósito:

“Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido . (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

E, em que pese o disposto no artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL, atribuir ao consumidor a obrigação de comunicar a concessionária a ocorrência de dano no prazo de 90 dias, é certo tal norma não deve prevalecer, na medida em que colide com o princípio da inafastabilidade do judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, tampouco constitui causa de rompimento do nexo causal.

A propósito:

“AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela Seguradora. Danos supostamente causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95; art. 37, § 6o, da Constituição Federal; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Direitos da vítima do evento que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Seguradora que se sub-roga nos direitos do segurado arcar com o pagamento da indenização. Art. 786 do Código Civil. Incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no CDC. Precedentes do STJ. Descargas atmosféricas não constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis de ter seus efeitos afastados ou minorados. Hipótese dos autos em que o aviso de sinistro ocorreu dias após a ocorrência dos fatos alegados, sendo que o segurado não se encontrava no local, bem como não foram constatados danos em equipamentos de vizinhos. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. Art. 85, § 11, do CPC. Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10992895020188260100 SP 1099289-50.2018.8.26.0100, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 30/09/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2019) destaquei

Finalmente, no que tange a tese vinculada a desqualificação do laudo juntado, oportuno registrar, novamente, que a parte não requereu, quando devidamente intimada para tanto, a produção da prova, indicando apenas a intenção de realização de audiência de instrução. Ou seja, não desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

Nos exatos termos defendidos pela própria apelante, depreende-se que o laudo técnico elétrico (id. 61286992), foi realizado por Engenheiro Eletricista, Marcos Aurélio Garcia, registro no CREA 0601447750, assim como a de id. 61286993, realizada pelo Engenheiro Rodrigo Guerreiro, registrado no CREA 5060837567.

Desarrazoada também a tese de ausência de prova do pagamento, pois, conforme se vê dos documentos inseridos no id. 6128993 há extrato da transação, demonstrativo de pagamento e autorização para crédito de indenização.

Vale registrar, apenas a título de exaustão, que os laudos e as avaliações solicitados pela Seguradora, antes do pagamento da indenização, para fins de verificação se o sinistro se enquadra na apólice; portanto, não se tratam de laudos fabricados.

Por derradeiro, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem ser computados a partir do desembolso, uma vez que se trata de subrogação nos direitos do segurado em face do tomador, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Direito Civil e Processual Civil. Recursos Especiais. Interrupção de fornecimento de energia elétrica à indústria de alumínio. Ação regressiva das seguradoras para cobrança de indenização por danos contra a concessionária de serviço público em função da falha na prestação do serviço. Denunciação da lide à fabricante da peça cujo mau funcionamento teria dado causa ao dano. Irresignações submetidas ao CPC/73. (...)
13. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. (...) 15. Recurso especial da ELETRONORTE parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Recurso especial da SUL AMÉRICA provido para modificação do termo inicial dos juros moratórios. Recurso especial da HTM provido para majoração da verba honorária na denunciação da lide.” (REsp 1539689/DF. Relator Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. J. 05/06/2018). Destaquei

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, elevo em 2% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 12%.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se intacta a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021